Tribunal: TJSP
Processo: 0332022-15.2007.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação monitória – Cheque – Cumprimento de sentença – Devedora – Falecimento – Arrolamento de Bens – Ausência superveniente de bens do espólio – Falta de interesse processual – Extinção de ambas as ações.

1 – Os sucessores do devedor falecido somente respondem pelas dívidas e obrigações por ele contraídas até as forças da herança (CPC, art. 796, CC, art. 1997).

2 – Restando

Ementa:
Ação monitória – Cheque – Cumprimento de sentença – Devedora – Falecimento – Arrolamento de Bens – Ausência superveniente de bens do espólio – Falta de interesse processual – Extinção de ambas as ações.

1 – Os sucessores do devedor falecido somente respondem pelas dívidas e obrigações por ele contraídas até as forças da herança (CPC, art. 796, CC, art. 1997).

2 – Restando demonstrado que o único bem deixado pelo devedor (um imóvel), foi alienado judicialmente para o pagamento de outro credor, sendo a respectiva ação de arrolamento extinta em razão de perda superveniente de objeto, e não tendo a credora logrado êxito em demonstrar a existência de outros bens, eventualmente sonegados pelos herdeiros perante o juízo das sucessões, carece ela de interesse processual no prosseguimento da presente execução, em razão da satisfação do débito restar limitada às forças da herança, a qual já não mais existe.

Ação extinta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0332022-15.2007.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SOLANGE APARECIDA PERES HAKA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PEDRO
YVES SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0332022-15.2007.8.26.0577 -Voto no 43180
2
Voto no: 43180
Apel. no: 0332022-15.2007.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos 6a Vara Cível
Apte. : Solange Aparecida Peres Haka
Apdo. : Pedro Yves Simão
Ação monitória Cheque Cumprimento de sentença Devedora
Falecimento Arrolamento de Bens Ausência superveniente de
bens do espólio Falta de interesse processual Extinção de
ambas as ações.
1 Os sucessores do devedor falecido somente respondem pelas
dívidas e obrigações por ele contraídas até as forças da herança
(CPC, art. 796, CC, art. 1997).
2 Restando demonstrado que o único bem deixado pelo devedor
(um imóvel), foi alienado judicialmente para o pagamento de outro
credor, sendo a respectiva ação de arrolamento extinta em razão de
perda superveniente de objeto, e não tendo a credora logrado êxito
em demonstrar a existência de outros bens, eventualmente
sonegados pelos herdeiros perante o juízo das sucessões, carece
ela de interesse processual no prosseguimento da presente
execução, em razão da satisfação do débito restar limitada às
forças da herança, a qual já não mais existe.
Ação extinta. Recurso não provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 285/288, que
extinguiu a ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, em razão de
ausência de interesse processual superveniente, tendo em vista que o único bem
deixado pelo devedor, ora falecido, foi alienado judicialmente para o pagamento
de outra dívida.
Após discorrer sobre os fatos, a credora requer o prosseguimento
da presente demanda, a fim de tentar localizar outros bens do espólio para a
quitação da dívida, argumentando que “o inventário foi extinto”, em razão do
único imóvel integrante do espólio ter sido alienado em outra demanda, para o
pagamento de outro credor. Sustenta genericamente ter tido “notícias de outros
bens que constam em nome do apelado, contudo, depende do Judiciário para
receber o que lhe é devido”. Alternativamente, pugna pela expedição de “certidão
atualizada de crédito para os fins de direito” (sic) (fls. 315/319).
O recurso foi bem processado, sem preparo, por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária gratuita, e sem a apresentação de resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0332022-15.2007.8.26.0577 -Voto no 43180
3
I A irresignação não comporta acolhida.
Trata-se de ação monitória, consubstanciada em dois cheques no
montante original de R$ 25.000,00, julgada procedente, dando-se início à fase de
cumprimento de sentença em 25/06/2012 (fls. 134/135).
Após obter a satisfação parcial da dívida, através da penhora de
ativos financeiros localizados em nome do devedor, no valor de R$ 641,48 (fls.
156/161), a credora informou, em abril de 2014, o falecimento deste (fls. 211),
sendo o polo passivo substituído pelo seu espólio, em razão do ajuizamento de
ação de arrolamento de bens (fls. 231).
Em 25/02/2015, a credora obteve a penhora no rosto dos autos
da ação de arrolamento, destinada à partilha de um único imóvel deixado pelo “de
cujus” (fls. 234/282). Em seguida, os presentes autos foram arquivados pelo
período de dezembro de 2016 a março de 2019, quando ela requereu o
desarquivamento (fls. 282v./283).
Insta consignar que tal imóvel foi praceado em favor de outro
credor.
O MM. Juiz “a quo” entinguiu a ação, consignando a ausência de
interesse processual. Da r. sentença extrai-se que:
“No caso concreto, considerando que o crédito teve fato gerador
anterior ao pedido de arrolamento, estará sujeito a este, devendo o exequente
promover a habilitação do crédito perante o juízo do arrolamento a partir da
expedição da certidão de crédito deste juízo (...) e tendo em vista que a certidão
já foi expedida, nada mais sendo requerido em 30 dias arquivem-se estes autos.”
(fls. 287).
Em sede de julgamento de embargos de declaração, também
restou consignado que:
“Argumenta a embargante que não conseguiu habilitar seu crédito
nos autos do inventário porque o único imóvel a inventariar foi levado a leilão em
outro processo, gerando a extinção do inventário.
Verifica-se, de fato, que o único bem deixado pelo 'de cujus' foi
um imóvel alienado nos autos no 1000108.57.2017, conforme mencionado na
decisão que extinguiu o inventário (fl. 293). Assim sendo, não cabendo
habilitação nos autos do inventário, poderá o exequente habilitar seu crédito nos
autos em que houve a alienação do imóvel, se houver valor destinado aos
herdeiros.
Isso porque a execução não pode prosseguir contra os herdeiros,
porquanto o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança
(CPC, art. 1.792). Logo, não havendo sido apresentada prova nesses autos de
que os herdeiros receberam qualquer valor a título de herança, impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0332022-15.2007.8.26.0577 -Voto no 43180
4
manutenção da extinção do processo.
Destarte, permanece a sentença tal como foi lançada.” (fls. 312).
Com efeito. Tal solução deve prevalecer, acrescentando-se aos
seus fundamentos os seguintes:
O artigo 110 do CPC, dispõe que:
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão
pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§
1o e 2o”.
No caso, embora tenha ocorrido a substituição processual do
devedor original pelo seu espólio, decerto, a penhora somente poderia ocorrer em
face de eventuais bens deixados pelo “de cujus”.
Insta consignar que a fase de cumprimento de sentença teve
início em junho de 2012, sendo que durante todo esse período, a credora logrou
localizar apenas valores insuficientes ao pagamento integral do débito. Após o
falecimento do devedor, ela soube da existência de um único imóvel pertencente
ao espólio, que acabou sendo alienado judicialmente para o pagamento de outra
dívida.
Inúmeras foram as tentativas inexitosas da credora em buscar
obter outros bens passíveis de penhora, não se justificando a perpetuação da
presente demanda, eis que o devedor original faleceu sem deixar outros bens
além daquele que já foi praceado em outra demanda, sendo a referida ação de
arrolamento extinta, sem apreciação do mérito, em razão de perda superveniente
de objeto, nos seguintes termos:
“Diante da notícia de o imóvel inventariado foi levado a praça e
vendido em leilão conforme (autos no 1000108.57.2017.8.26.0247), recebo a
manifestação de fls. 142/144 e homologo o pedido de desistência do processo
formulado pela patrona da inventariante, devidamente constituída nos autos, e
considerando o que mais consta dos autos, julgo extinto o presente feito sem
julgamento do mérito, por carência superveniente, nos termos do art. 485, VI do
NCPC.” (fls. 293).
Destarte, incumbia à credora a demonstração da existência de
outros supostos bens, eventualmente sonegados do juízo das sucessões, não se
prestando à demosntração da ocorrência de interesse de prosseguimento da
presente demanda, alegações genéricas e pueris, de que teria tomado ciência da
existência de outros bens deixados pelo “de cujus”.
Por outra, os sucessores do devedor responderiam por eventuais
débitos vencidos e não pagos, caso houvesse ocorrido a partilha de bens por ele
deixados, nos termos do art. 796 do CPC, observando-se o quinhão hereditário
atribuído a cada um, o que não ocorreu no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0332022-15.2007.8.26.0577 -Voto no 43180
5
Ademais, “o herdeiro não responde por encargos superiores às
forças da herança” (art. 1792 do Código Civil), sendo que “a herança responde
pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os
herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube” (art. 1997
do Código Civil).
Diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens
em nome do devedor, emerge a presunção de que realmente não foram deixados
outros bens a inventariar.
Insta consignar que também é ônus do credor a prova da
existência de bens deixados pelo “de cujus”.
O credor do autor da herança, inclusive, tem legitimidade
concorrente para requerer o inventário, nos termos do art. 616, VI, do CPC.
O único bem deixado pelo devedor foi alienado eem razão da
dívida constituída nos autos da ação monitória processada sob no
0323068-14.2006.8.26.0577, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de
São José dos Campos / SP, sendo tal ato expropriatório deprecado ao juízo da
Comarca
de
Ilhabela
/
SP,
nos
termos
da
Carta
Precatória
no
1000108-57.2017.8.26.0247.
Embora não se tenha notícias, de quando teria ocorrido a
penhora de tal bem para o pagamento daquela outra dívida, causa estranheza a
demora da credora em requerer a habilitação de seu crédito perante a
mencionada ação de arrolamento de bens.
Quando a credora informou o óbito do devedor (abril de 2014), a
aludida ação de arrolamento já estava em curso (desde janeiro de 2014), sendo
que somente em fevereiro de 2015 ela requereu, na presente ação, a expedição
de ofício para penhora da herança, no rosto daqueles autos (cf. fls. 233).
Em consulta ao andamento da ação de arrolamento, constata-se
que somente em outubro de 2014 teria sido processado o incidente para
habilitação daquele outro crédito, quando há muito tempo a credora já tinha
ciência do falecimento do devedor, sendo de fácil aferição o ajuizamento da
referida ação de arrolamento de bens.
Como visto, causa estranheza que a credora não tenha
promovido anteriormente a habilitação de seu crédito perante o juízo das
sucessões, requerendo, eventualmente, a instauração de concurso de credores,
eis que o crédito perseguido na presente demanda tornou-se certo e exigível em
09/07/2012 (portanto, bem antes da abertura da sucessão), com o trânsito em
julgado da decisão que não conheceu do agravo interposto contra a decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo devedor (cf. fls. 147/150).
A propósito, a lição de Felipe Borring Rocha ao comentar o
referido dispositivo legal: “O credor do espólio não precisa ter título executivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0332022-15.2007.8.26.0577 -Voto no 43180
6
abrir o inventário. Basta que tenha seu crédito documentado ou uma demanda
em curso para reconhecê-la (TEIXEIRA, 2003, p. 681). Ele pode abrir o
inventário, mas só poderá ser nomeado inventariante se se enquadrar na
hipótese descrita no inciso VIII do art. 617 do CPC/2015.” (Comentários ao novo
Código de Processo Civil. Coordenação Antonio Passos Cabral, Ronaldo Cremer,
2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 948).
Em suma, competia à credora demonstrar, ainda que
indiciariamente, a existência de outros bens transferidos aos herdeiros, com a
morte do devedor, omitidos na referida ação de arrolamento.
Por fim, ela também não justificou qual o seu interesse na
expedição de “certidão atualizada de crédito para os fins de direito” (sic), eis que,
como visto, não mais existe herança, não respondendo os herdeiros com o seu
patrimônio para o pagamento da dívida.
II Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

ITAMAR GAINO
Relator